Tribunal: TJBA
Processo: 8012237-63.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8012237-63.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MARCOS VINICIUS SOUZA BONAVIDES e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. DEFESA. MINISTÉRIO PÚBLICO. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL). PENAL. RECURSO DA DEFESA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. INVIABILIDADE. PLEITO DE NÃO PAGAMENTO DE PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS: ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PEDIDO DE DESLOCAMENTO DE UMA QUALIFICADORA PARA PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. PREVALÊNCIA DA REINCIDADE.

1.
Quanto ao Apelo da Defesa, c
onsoante
as provas
colhid
as
sob o crivo do contraditório,
em especial o depoimento de testemunha,
a confissão do próprio acusado
e o registro das câmeras de segurança
,
torna
m
exime de dúvida a prática do crime de
furto
, em concurso de pessoas, com conjunção de vontades e divisão de tarefas, afastando por completo a postulação de afastamento da majorante, com destaque de não estarem evidenciados motivos a ensejar falsas imputações.

2.
Inviável, como pretendido no apelo, a
dispensa das penas pecuniárias impostas ao Recorrente
. Isso porque a pena pecuniária tem natureza jurídica própria de sanção direta prevista no núcleo apenador do tipo penal, sendo, pois, de aplicação cogente, desde que sem afronta ao princípio da intranscendência. Em verdade, sua exclusão é que representaria violação frontal ao princípio da legalidade, permitindo simples escusa ao apenamento pelo delito.

Com efeito, eventual impossibilidade de pagamento, pelo invocado estado de pobreza do apenado, somente pode ser apreciada pelo Juízo de Execução, não competindo ao juízo do conhecimento, até porque as condições financeiras do réu poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da pena de multa.

3
.
No
seu
Apelo
o
Ministério Público
aduz
que
“
merece valoração negativa, pois é reincidente, pois foi condenado definitivamente nas ações penais nº 0307079-08.2014.8.05.0080, 0808319-38.2015.8.05.0080 e 0511865-09.2017.8.05.0080, conforme execução penal tombada sob o nº 0314815-09.2016.8.05.0080”
.

Dessa forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, apoiada na Súmula 241, entende que “
a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda”. (
AgRg no HC n. 890.106/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

Portanto, é possível a utilização de uma condenação anterior transitada em julgado para proceder à valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes, como postula o Ministério Público.

4. N
o que tange ao pleito de valoração negativa da conduta social, por conta de haver sido
“condenado definitivamente em três ações penais, o réu responde às ações penais tombadas sob os números 0305297-29.2015.8.05.0080 e 0506692- 38.2016.8.05.0080”
(Id 60739754), não merece prosperar.

O argumento
utilizado
não é idôneo para valoração negativa da sua conduta social, uma vez que a circunstância judicial correspondente à conduta social está autorizada a ser sopesada quando for desfavorável o comportamento do acusado no seu meio social, familiar e profissional, o que, inequivocamente, não restou comprovado nos autos.
Ademais, a Súmula 444 do STJ veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.
Desse modo, não é possível a valoração negativa da conduta social.

5.
Da mesma forma, não merece prosperar o argumento de que em razão do
“prejuízo monetário suportado pela vítima, tanto pela necessidade de reposição da vidraça da vitrine quanto de aquisição de nova televisão, já que a subtraída foi danificada a ponto de não poder ser utilizada”,
as consequências do crime devem ser valoradas negativamente.

Isso porque, o furto do bem, no caso, o aparelho de TV já é inerente ao tipo penal, ao passo que a quebra da vidraça já foi valorada negativamente quando da tipificação do furto qualificado, em razão do rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, CP).

6.
Cumpre acrescentar, que assiste razão ao Ministério Público, quando requer o deslocamento da segunda qualificadora, concurso de pessoas, para a primeira fase da dosimetria da pena, a fim de que seja valorada como circunstância judicial desfavorável.
Precedentes jurisprudencias.

7. C
onstatado que o réu apresenta multirreincidência (três condenações anteriores), mesmo
tendo sido
uma delas considerada como maus antecedentes, restaram duas condenações anteriores, razão pela qual a compensação com a atenuante da confissão deve ser afastada, pois revelada uma maior reprovabilidade, prevalecendo a reincidência sobre a confissão, nos moldes do entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça.

8.
redimensionar a pena aplicada ao réu
Réu Marcos Vinícius Souza Bonavides
para 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de
114 (cento e catorze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
mantendo-se os demais termos da sentença penal condenatória
.

P
ARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PARA CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTO PELO RÉU.

APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO RÉU CONHECIDA E IMPROVIDA.

APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação

n.º
8012237.2023.8.05.0080
, em que figura, como,
simultaneamente, Apelante e Apelado
,
MARCOS VINÍCIUS SOUZA BONAVIDES

e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DO RÉU
MARCOS VINÍCIUS SOUZA BONAVIDES
E CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
nos termos do voto
do Desembargador Relator
, adiante registrado.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR